Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ESTELIONATO. CLONAGEM DE WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora TELEFÔNICA para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, a condenou a pagar à 2a autora/recorrida R$1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais) a título de reparação por danos materiais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narra o 1o autor, que no dia 8 de junho de 2021, tentou utilizar o aplicativo WhatsApp, mas não conseguiu ter acesso às mensagens, bem como não conseguiu realizar ligações por meio da linha (61) 9 9859-3937. Em decorrência disso, entrou em contato com a operadora requerida/recorrente e foi informado de que se tratava de uma fraude e que por esse motivo iria realizar o bloqueio da linha/chip naquele momento, por volta das 9h conforme protocolo anexo nos autos (ID. 33669722). Aduz o autor que diante da informação, entrou em contato com o suporte do WhatsApp e se dirigiu até a loja da recorrente, todavia, o golpe já havia sido realizado, pois os golpistas já haviam se passado pelo primeiro autor por meio de mensagens de WhatsApp e pedido transferência de valores via pix para sua prima, 2a requerente/recorrida. Assevera a segunda recorrida, que acreditando tratar-se de pedido do seu primo, 2o recorrido, efetuou a transferência de R$1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais) conforme mensagens (ID. 33669666). Diante do ocorrido, os requerentes fizeram o registro do fato por meio do Boletim de Ocorrência na delegacia, documento anexado nos autos (ID. 33669685).
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrente, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal, o que não restou comprovado.
6. No caso em comento, as partes autoras imputam à recorrente a responsabilidade por clonagem de chip que permitiu a ocorrência do crime de estelionato por meio do aplicativo WhatsApp e que o golpe só foi possível em razão de conduta negligente da empresa ré, que não realizou a tempo e modo o bloqueio do chip, de maneira a impedir o golpe.
7. Entretanto, cabe salientar que o serviço prestado pela parte ré (TELEFÔNICA) corresponde a disponibilizar o funcionamento da linha, com a possibilidade de envio e recebimento de mensagens SMS e acesso à pacote de dados. Ou seja, a recorrente não possui qualquer liame com a conduta da vítima e do estelionatário, sendo importante salientar, que o bloqueio do chip após o cadastro no aplicativo pelo estelionatário passando-se pela parte autora, não seria suficiente para evitar a continuidade do golpe, razão pela qual não há nexo de causalidade entre a conduta da operadora de telefonia móvel e a fraude relatada. Ademais, no caso, verifica-se a ausência do dever de cautela da 2a autora, uma vez que transferiu valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido que supunha ter sido feito pelo primo, 1o recorrido.
8. Portanto, constata-se que a fraude relatada se insere, perante a parte ré TELEFÔNICA, na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14 §3o, II “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”. Em consequência, deve a sentença ser reformada para afastar a responsabilidade da empresa ré, ora recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.